Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0740288-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INGRID DUTRA EING RECORRIDO: CAROLINE THAIS ZANCHI NETTO D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por INGRID DUTRA EING, exequente, em face da sentença que nos autos no 0733555-44.2023.8.07.0016, rejeitou os embargos à execução, e nos autos no 0740288-26.2023.8.07.0016, acolhera os embargos à execução, julgando extinta a execução, com fundamento no art. 924, I do CPC. Pretende a exequente neste feito a cobrança das multas contratuais de 20% pela resolução antecipada do contrato e pela falta de repasse da comunicação e correspondência (Cláusula Oitava, § 3o c/c a Cláusula 17a), o valor de aluguel, IPTU e condomínio do período entre 10/04/2023 a 22/04/2023, e o reparo do quadro de energia. Consoante decisão (ID 55504189), foi determinada a redistribuição do feito para o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em razão da executada CAROLINA THAIS ZANCHI NETTO ter ajuizado, em junho/2023, ação de execução, 0733555-44.2023.8.07.0016, em desfavor da ora recorrente, na qual pretendia a cobrança da multa por rescisão antecipada, conforme cláusula 17a da avença. Observa-se que em 15/11/2023 foi prolatada sentença, conjunta, neste feito e nos autos 0733555-44.2023.8.07.0016 para julgamento dos embargos à execução (ID 55504914). Neste feito, a sentença foi divulgada no DJE em 17/11/2023 (ID 55504916). A recorrente, INGRID DUTRA, opôs em embargos de declaração em 27/11/2023 (ID 55504917) e interpôs recurso inominado, em 04/12/2023 (ID 55504918), antes da apreciação dos embargos de declaração. O julgamento dos embargos ocorreu em 24/01/2024 (ID 55504925). O recurso foi ratificado em 04/02/2024 (ID 55504928). Contudo, compulsando os autos 0733555-44.2023.8.07.0016 verifica-se que consta o transitou em julgado da sentença, conjunta, em 03/02/2024 (ID 185888033, daquele feito). Diante da conexão das ações, e em observância ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade recursal), forçoso concluir que embora conste certidão de trânsito em julgado nos autos 0733555-44.2023.8.07.0016, não poderia ter sido recebido o cumprimento de sentença, tampouco há de se falar em cumprimento provisório da sentença. Entretanto, a ora recorrente INGRID DUTRA EING formulou nos autos 0733555-44.2023.8.07.0016, em 07/02/2024, pedido de parcelamento do débito (ID 186020558), inclusive realizando o pagamento de 30% da entrada (ID 186020563). O parcelamento foi aceito, e o cumprimento da sentença suspenso (ID 185995109). Em observância aos princípios da segurança jurídica e boa-fé, bem como da vedação ao comportamento contraditório, intime-se a recorrente para dizer se persiste no interesse do recurso inominado interposto (ID 55504918), no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito